Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738673-20.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMORIM RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AMORIM RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704877-81.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107908606 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para reconhecer a necessidade de limitação temporal da condenação imposta no título executivo judicial à edição da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Em suas razões recursais, o exequente sustenta não estar configurado o excesso de execução alegado pelo executado, uma vez que, na fase de conhecimento, não foi pleiteada a limitação temporal para fins de ressarcimento do montante cobrado indevidamente a título de contribuição previdenciária. Aduz, ainda, que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau representa afronta à coisa julgada. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja integralmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL. Preparo regularmente recolhido (ID’s 31210916 e 231210917). Verifico que o agravante não requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora